Tribunal: TJDFT
Processo: 0729719-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÕES PENAIS CONTRA ADOLESCENTE DENTRO DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RESOLUÇÃO TJDFT No 1/2024. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia em face do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos autos de inquérito policial que apura crimes de ameaça e lesão corporal cometidos contra adolescente, em tese praticados pelo seu ex-namorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as infrações penais praticadas contra a adolescente, dentro do contexto de violência de gênero, devem ser processadas pela Vara Especializada em Violência contra Criança e Adolescente ou pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em observância ao Tema 1.186 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, pela Resolução no 1, de 23/07/2024, desta Corte de Justiça, a competência expressa fixada se refere a crimes violentos praticados em face de criança e/ou adolescente, dentro do contexto de violência doméstica e familiar.
4. Na espécie, em se tratando de infrações penais contra adolescente cometidas no âmbito de violência de gênero a competência é da Vara especializada em violência contra criança e adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, o Juízo da Vara de Violência contra Criança e Adolescente.
Tese de julgamento:
"1. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente tem competência exclusiva para delitos praticados em contexto doméstico e familiar.”
Dispositivos relevantes citados: art. 2o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2006916 e 1977971.